Tribunal: CARF
Processo: 37311.008230/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37311.008230/2005-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.280 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ROBERTO JOSÉ HADDOCK LOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
DATA DO FATO GERADOR: 01/05/2005
DECADÊNCIA. REGULARIDADE DA OBRA. ARO. IMPROCEDÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial o que se leva em consideração
para lançamentos de contribuições previdências decorrentes de execução de
obra mediante cálculo da mão-de-obra empregada, é a informação de
regularidade da obra, utilizado por sua vez por meio do ARO, ou de documento
hábil e idôneo previsto na legislação.
OBRA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE
OU
RESPONSABILIDADE DA PESSOA FÍSICA. ARBITRAMENTO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O contratante de serviços de construção civil responde solidariamente com o
construtor, independentemente da forma de contratação, pelo pagamento das
contribuições previdenciárias decorrentes do contrato, conforme art. 30, inciso
VI da Lei 8.212, de 1991.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área construída
constante no projeto, e no padrão da obra.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo
à empresa, ao contratante pessoa física ou ao segurado o ônus da prova em
contrário.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37311.008230/2005-36
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.008230/2005-36

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentando nas e-fls. 113 e seguintes, por
ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO, em razão de crédito lançado a seu desfavor e de ter sido
improcedente a impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fl. 101 e seguintes):
“1. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em relação ao contribuinte
acima identificado que, de acordo com o Relatório Fiscal, corresponde à
contribuição devida à Seguridade Social, incidente sobre a mão-de-obra
utilizada na construção de um GALPÃO INDUSTRIAL COM 3.488,53 m2 na
Estrada Municipal, lotes A e B, quadra única, em Vinhedo/SP.
2. A contribuição previdenciária devida foi aferida indiretamente com base na
área construida e no padrão de execução da obra aplicando-se o percentual
previsto em legislação vigente sobre o valor do Custo Unitário Básico -
CUB/mz, de acordo com a tabela elaborada mensalmente pelo SINDUSCOM e
conforme os cálculos do Aviso para Regularização de Obra - ARO anexado às
fls. 37”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega, em apertada síntese, as mesmas
razões de primeira instância, quais sejam:
“3.2 (...) informa que vendeu o imóvel para a empresa DUOFLEX INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, conforme escritura, e que a compradora é a única
responsável pela construção, local onde exerce sua atividade econômica;
3.3 Diz que a empresa assumiu toda a responsabilidade pela construção e
inclusive ampliou a área construída, contratando a empreiteira Ipanema Pré-
Moldados de Concreto e Construções Ltda, para a obra de um galpão com 3.488
metros iniciada em 1998 e concluída em 2003, sendo que a mesma respondeu
solidariamente pela execução da obra conforme comprova a cópia do relatório
da NFLD 35.386.347-5; entende, assim, que a dívida já foi satisfeita pela
empresa DUOFLEX;
3.4 Discorre sobre a exorbitância do valor apurado e dos acréscimos legais que
não levaram em conta a data de realização da obra; 3.5 Requer, a final, o
cancelamento da matricula desta obra e solicita a produção de diligência para
verificação contábil na empresa responsável pela obra e pelos encargos
previdenciários”.
- Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.008230/2005-36

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA AUTUAÇÃO E DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
A lide gira exclusivamente em torno da venda do imóvel e a falta de recolhimento
das contribuições previdenciárias decorrentes da obra realizada, mas não averbada, ou seja obra
não regularizada. A recorrente alega o seguinte:
Com efeito, com todo o respeito que merece a decisão ora atacada, impera
reconhecer que, como demonstrado através de todos os documentos constantes
nos Autos, o Recorrente não é o responsável pelos débitos levantados na
impugnada Notificação, isso, é claro, se eles realmente existirem, afinal,
enquanto foi proprietário do terreno onde foi edificada a obra que deu origem à
cobrança das contribuições previdenciárias nem mesmo ela existia.
Veja que, conforme demonstra a escritura de venda e compra (documento
juntado com a defesa), lavrada em 28 de novembro de 1997, onde o
Recorrente vendeu o terreno de sua propriedade para a Empresa
DUOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., efetivamente não existia
nenhuma edificação no mesmo que pudesse sustentar a cobrança das
contribuições previdenciárias ora atacadas.
Outra prova desse fato, a inexistência de qualquer edificação no terreno, são os
próprios carnês de I.P.T.U. e a Certidão de Valor Venal n° 00210/2005 emitida
pela Prefeitura Municipal de Vinhedo (doctos. anexos), onde constam que a
obra só foi concluída no ano de 2001, pois antes desta data a cobrança do
referido imposto municipal só era calculado com base na metragem do terreno,
não constando, pois, nenhum prédio, por menor que fosse, no' terreno que,
repita-se, foi de sua propriedade apenas até 28 de novembro de 1997.
Ê de rigor verificar ainda, que o próprio projeto da obra só foi realizado e
aprovado pela Prefeitura Municipal de Vinhedo em 17 de fevereiro de 1998, 0
que forçosamente nos faz concluir que a obra só foi iniciada após a data em que
o Recorrente vendeu o imóvel e que todos os encargos previdenciários
decorrentes da obra, cuja metragem total é de 3.488,53 m2, são de
responsabilidade da atual proprietária do imóvel, e empresa DUOFLEX
INDÚSTRIA E coMÉRcIo LTDA..
Ocorre que é contraditória a posição da recorrente. Incialmente alega que vendeu
imóvel sem nenhuma edificação, e dois parágrafos abaixo alega que não nega a existência de
uma construção, mesmo que em períodos diferentes de alegação, senão vejamos:
(...) Por outro lado, poderíamos até admitir que o Recorrente possa ser
responsável solidário das importâncias devidas aos cofres previdenciários, haja
vista que ele, o Recorrente, é sócio-cotista da empresa proprietária do imóvel,
no entanto, nem mesmo desta forma poderia ao Recorrente ser imputada a
atacada cobrança, pois, como também já restou comprovado, os valores devidos
à previdência social em razão da obra edificada no terreno que um dia foi seu, já
foi objeto de quitação por parte da atual proprietária do imóvel, tudo como
também já restou demonstrado.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.008230/2005-36

Não se trata, pois, de negar a existência da construção conforme argumentos
lançados na Respeitável, porém, equivocada Decisão atacada, afinal, desde o
ano de 2001 a obra está devidamente registrada e vem sofrendo a incidência dos
impostos e taxas previstos em Lei, estando, inclusive, regularizada até mesmo
perante a Previdência Social, no entanto, em nome da sua real e efetiva
proprietária, a empresa DUoI‹¬LI‹:x INDÚSTRIA E coMÉRIco LTDA.
Igualmente, admite possível erro ao não ter dado baixa e realizado a regularização
devida da construção.
Por outro lado, o Aviso para Regularização de Obra - ARO , juntado nas e-fls. 41
e seguintes, consta o período de lançamento, com a indicação de início da obra em 01/01/1995
com término em 12/05/2005, com competência em maio de 2005, e não foi verificado nenhum
recolhimento da contribuição previdenciária devida no período indicado..
Ainda, a decisão de primeira instância verificou o seguinte:
“10 - Constata-se, assim, contradição entre os fatos apontados e os documentos
apresentados, sendo indispensável a apresentação de outros elementos que, em
primeiro lugar, comprovem que a planta aprovada em nome do notificado
Roberto Jorge Haddock Lobo com área construída de 3.488,53 foi cancelada ou
que se apresente, ainda, através dos IPTU do período ou de Certidão expedida
pela municipalidade, prova que não houve edificação, no mesmo período, em
nome do notificado”.
A documentação necessária à regularização de obra de construção civil é
específica para cada tipo de obra e poderá ser exigida pela RFB para apresentação a qualquer
tempo, nos termos do artigo 482, da Instrução Normativa RFB no n° 03/2005. Nesse sentido, o §
1o e 3o do artigo 482, da citada Instrução Normativa, prevê os documentos necessários para
comprovação do período inicial da obra, bem como da comprovação do período de término da
obra:
"Art. 482. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras
de construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação
tributária.

§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da
sua total conclusão em período abrangido pela decadência.

§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
IV - comprovante de ligação, ou conta de água e luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção".

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.008230/2005-36

§3° A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á
com a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
ll - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
lll - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada
em período decadencial.

§4° A comprovação de que trata o §3° deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II- contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a
período decadencial, na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e
área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida
em período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART
no CREA.
§ 5° As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
Conforme se verifica dos autos, os documentos necessários para comprovação do
término da obra não foram apresentados, o que afasta a pretensão de decadência.
A regra da legislação vigente à época do fato gerador, detalhada por meio da
Instrução Normativa SRP n° 03/2005, determinava em seu art. 25 que a matrícula de obra de
construção civil deveria ser efetuada por projeto, sendo obrigatório incluir todas as obras nele
previstas.
As notas fiscais e demais documentos juntados pelo recorrente não são suficientes
para afastar as constatações da fiscalização em sistema da Receita Federal do Brasil, como bem
abordado pela decisão de primeira instância.
Nesse sentido, entendo que só se pode tratar da decadência da parcela não
regularizada, pois, em casos de regularização de obra por aferição indireta com base na área
construída e no padrão de construção, o § 2o do art. 431 da IN SRP no 3 de 14/07/2005, vigente á
época dos fatos, assim definia:
(...) § 2o No cálculo da área regularizada e do montante das contribuições
devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência do
fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.008230/2005-36

informadas deverá ser recolhido até o dia dois do mês subseqüente ao da sua emissão,
prorrogando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no dia dois
não houver expediente bancário. Grifou-se.
Com isso, caberia ao contribuinte apresentar as provas devidas e necessárias para
afastar a exigência do crédito.
Portanto, não reconheço da decadência alegada.
DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA FÍSICA - CONSTRUÇÃO CIVIL
No caso de construção civil, vige a solidariedade tributária do proprietário (pessoa
física ou jurídica), incorporador, dono da obra ou condômino da unidade imobiliária não
incorporada na forma da Lei n° 4.591/1964, qualquer que seja a forma de contratação da
construção, reforma ou acréscimo, com o construtor (empreitada) e estes com a subempreiteira,
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, conforme previsão do art. 30,
VI, da Lei 8.212, de 1991:
"Art. 30 (...)
(...)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)".
Ainda, a pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é
responsável pelo pagamento de contribuições em relação à remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados que lhes prestam serviços na obra, na mesma forma e prazos aplicados
às empresas em geral.
Tal previsão é regulamentada pelo art. 43 do ROCSS e esmiuçada pela Ordem de
Serviço DAF 165, de 1997, item 17:
ROCSS
Art. 43. O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono de obra ou o condôminio de unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor nas obrigações para com a seguridade social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante de obra, admitida a retenção de importância
a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações.
§ 1o A responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo executor
da obra o recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da
quitação da referida nota fiscal ou fatura, quando não comprovadas contabilmente.
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o executor da obra deverá elaborar
folhas de pagamento e guias de recolhimento distintas para cada empresa
contratante, devendo esta exigir do executor da obra, quando da quitação da nota fiscal
ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento.
§ 3o Considera-se construtor, para os efeitos deste Regulamento, a pessoa física ou
jurídica que executa obra sob sua responsabilidade, no todo ou em parte. (Grifou-se.)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.008230/2005-36

Ordem de Serviço DAF 165, de 1997:
17 – O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964 , o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
Tal responsabilidade é elidida, de acordo com o item 20 do mesmo texto
legislativo desde se comprove ter a contratada efetuado o recolhimento prévio das contribuições
sociais relativas à nota fiscal ou fatura:
20 - O proprietário, o incorporador, o dono da obra, o condômino de unidade imobiliária
e a empresa construtora que contratarem obra de construção civil elidir-se-ão da
responsabilidade solidária, desde que comprovem ter a contratada efetuado o
recolhimento prévio das contribuições sociais relativas à nota fiscal ou fatura,
devendo o salário de contribuição corresponder aos percentuais previstos no Título V,
observado o item 27.
20.1 - Para comprovação do recolhimento prévio, a contratada anexará à nota fiscal de
serviço cópia da GRPS quitada, preenchida segundo o disposto no item 16, alínea b,
além da cópia da folha de pagamento. (Redação dada ao subitem pela Ordem de Serviço
DAF no 185, de 31.03.1998, DOU 15.04.1998) (Grifou-se.)
(...)
16 - O recolhimento das contribuições será individualizado por obra, mediante
matrículas distintas, observado, quanto ao preenchimento da Guia de Recolhimento da
Previdência Social - GRPS, o seguinte:
(...)
b) EMPREITEIRA, no caso de empreitada parcial, e SUBEMPREITEIRA (GRPS
específica para cada obra):
campo 01 - apor o carimbo padronizado do CGC ou sua transcrição.
campo 02 - registrar o nome da empreiteira/subempreiteira;
campos 03 a 07 - apor o endereço da obra;
campo 08 - registrar a matrícula CEI da obra e o nome do proprietário ou dono da obra.
Em se tratando de recolhimento prévio, registrar também o número, a data e o valor da
nota fiscal de serviço à qual as contribuições deverão ser vinculadas;
campo 09 - registrar o no 1;
campo 10 - registrar o no do CGC da empreiteira/subempreiteira.
campo 11 - registrar o código FPAS.
Os percentuais retroreferidos encontram-se definidos no item 5, quais sejam:
V - APURAÇÃO DE SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO CONTIDO EM NOTA
FISCAL DE SERVIÇO
31 - É fixado em 40% (quarenta por cento) o percentual mínimo de salário-de-
contribuição contido em nota fiscal de serviço/fatura.
31.1 - Em se tratando de nota fiscal de serviço que contenha mão-de-obra e material, o
salário-de-contribuição corresponderá no mínimo a 40% (quarenta por cento) do valor
da mão-de-obra discriminado na fatura, devendo a empresa de construção civil, quando
da fiscalização, comprovar a exatidão dos valores discriminados.
31.1.1 - Na hipótese de não ser efetuada a discriminação dos valores, 50% (cinqüenta
por cento) serão considerados como material e 50% (cinqüenta por cento) como mão-
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.008230/2005-36

de-obra, totalizando o salário-de-contribuição, por conseguinte, 20% (vinte por cento)
do valor da nota fiscal de serviço.
31.2 - Tratando-se de serviços com utilização de equipamentos mecânicos, o salário-de-
contribuição corresponderá à aplicação dos seguintes percentuais sobre o valor da nota
fiscal/fatura:

31.2.1
-
Nos demais serviços com utilização de equipamentos mecânicos, o salário-de-
contribuição corresponderá a aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o
valor da nota fiscal/fatura.
31.2.1.1 - Estes percentuais refletem os custos da mão-de-obra direta, em comparação
com os custos totais da obra, devendo, por conseguinte, serem aplicados sobre o valor
total da nota fiscal de serviço/fatura, sem a exclusão dos valores referentes a material e a
utilização de equipamentos mecânicos.
Entrelaçando a responsabilidade pela empreitada global, em mesmo sentido
apontam as normas inscritas no art. 42 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 612/92, vigente à data de ocorrência dos fatos geradores.
Decreto no 612, de 21 de julho de 1992.
Art. 46. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor destes serviços pelas obrigações decorrentes deste regulamento, em relação aos
serviços a ele prestados, exceto quanto às contribuições incidentes sobre faturamento e
lucro, conforme o disposto no art. 28.
Ainda, A CRPS editou o Enunciado n° 30 (Resolução n° 1, de 31/01/2007,
publicada no DOU de 05/02/2007), abaixo transcrito:
"Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços.
Já no que diz respeito aos procedimentos para regularização da obra quando
realizada iniciativa por pessoa física, a Receita Federal do Brasil possui um manual de
orientações, muito explicativo, didático e claro, e por ser oportuno ao presente caso transcrevo-o
para maior compreensão:
"Procedimentos para regularização de obra de Pessoa Física
Para regularização da obra de construção civil, o proprietário, o dono da obra, o
incorporador, deverá informar a RFB os dados do responsável pela obra e os relativos à
obra, mediante a utilização da Declaração e informações sobre Obra (DISO) disponível
no sitio da RFB. Para acessar o sistema clique em DISO Internet;
Atenção: Em algumas localidades, o modo aferição com emissão de ARO pela
INTERNET ficará comprometido nos primeiros dias do mês, em decorrência do prazo
legal que os Sindicatos de construção civil têm para informar os valores da tabela do
Custo Unitário Básico - CUB. Dessa forma, orientamos aos contribuintes que não
conseguirem finalizar o cálculo pela apresentação da mensagem “O sistema não possui
Pavimentação
3% (três por cento)
Terraplenagem
5% (cinco por cento)
Concreto Preparado
5% (cinco por cento)
Obras Complementares
(ajardinamento, recreação etc)
7% (sete por cento)
Obras de Arte (pontes e viadutos)
15% (quinze por cento)
Drenagem
17% (dezessete por
cento)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.008230/2005-36

valor CUB para o período.” que procurem utilizar a funcionalidade cálculo (emissão de
ARO) após o dia 5.
Para acesso é a declaração é obrigatória à utilização de senha de acesso, gerada na
própria DISO.
1-Para obras sem informações relativas à mão de obra própria (GFIP 155) ou mão de
obra terceirizada (GFIP150) ou ainda sem recolhimentos anteriores (GPS), os seguintes
procedimentos também deverão ser adotados:
Emitir o Aviso de Regularização de Obra – ARO, no mesmo endereço eletrônico, ao
final das declarações efetuadas.
Recolher as contribuições previdenciárias oriundas do ARO, dentro do prazo legal
informado no próprio Aviso.
Comparecer à Unidade de Atendimento da RFB jurisdicionante da localidade da obra,
após cinco dias úteis do pagamento efetuado, munido do documento para comprovação
de área, destinação e categoria da obra, para fins da emissão da Certidão Negativa de
Débitos-CND. Recomenda-se verificar na página da unidade de atendimento a
possibilidade de agendamento deste serviço para sua maior comodidade.
2- Para obras com informações relativas à mão de obra própria (GFIP 155) ou mão de
obra terceirizada ( GFIP 150) , ou ainda com recolhimentos anteriores (GPS), os
seguintes procedimento também deverão ser adotados :
Enviar a DISO.
Comparecer à Unidade de Atendimento da RFB jurisdicionante da localidade da obra,
para fins de emissão do ARO. Na oportunidade deverá ser apresentado o documento
para comprovação de área, destinação e categoria da obra. Recomenda-se verificar na
página da unidade de atendimento a possibilidade de agendamento deste serviço para
sua maior comodidade.
Recolher as contribuições previdenciárias oriundas do ARO, dentro do prazo legal
informado no próprio Aviso, quando for o caso.
Observação: Após confirmação do pagamento a CND será emitida, dentro do prazo
legal, devendo ser consultada no endereço www.receita.fazenda.gov.br > Certidões e
Situação Fiscal > Confirmação de Autenticidade de Certidão Previdenciária.
3- Para obras com informações de período decadencial, os seguintes procedimentos
também deverão serão adotados:
Enviar a DISO.
Comparecer a Unidade de Atendimento da RFB jurisdicionante da localidade da obra,
para fins de emissão do ARO. Na oportunidade deverão ser apresentados somente
documentos para comprovação de área, destinação e categoria da obra. Recomenda-se
verificar na página da unidade de atendimento a possibilidade de agendamento deste
serviço para sua maior comodidade 1.
Recolher as contribuições previdenciárias oriundas do ARO, dentro do prazo
legal, descrito no próprio Aviso é de responsabilidade do proprietário da obra ou executora da
construção civil, quando for o caso.
Portanto, entendo que não fez prova o contribuinte do direito alegado, devendo ser
mantida a responsabilização do contratante pessoa física pelo débito ora exigido.

1 Informações acessada no sítio da Receita Federal do Brasil, por meio do link:
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/diso-declaracao-e-informacoes-
sobre-obras/construcao-civil#procedimentospararegularizacaopf
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37311.008230/2005-36

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital